Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711545-39.2019.8.07.0018 APELANTE: J. N. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O cumprimento provisório da obrigação de fazer (CPC 520, §5°) deve ser requerido perante o Juízo a quo (CPC 516, II). Aguarde-se o trânsito em julgado. Em seguida, retornem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 15/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR